Tribunal: TJDFT
Processo: 0747956-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747956-62.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BR SAM COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: PARLLE PATRIK HENRIQUE DOS SANTOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela requerido BR SAM COMERCIO DE VEICULOS LTDA. contra decisão da 1a Vara Cível de Samambaia que, em ação submetida ao procedimento comum (Proc. n. 0704972-36.2024.8.07.0009) ajuizada por PARLLE PATRIK HENRIQUE DOS SANTOS, assim decidiu: Nada a prover quanto ao pedido de perícia grafotécnica, eis que o requerente alega que a requerida ocultou informação acerca da natureza do veículo e que teria havido substituição fraudulenta do contrato de ID. 191283203 pelo de ID. 198676820. Ocorre que existem dois contratos nos autos (sendo que o de ID. 191283203 somente faz referências a débitos da RANGER "que será pago por fora!" - sic), ambos com a mesma datam e mesmo teor, como se fossem ambos originais, no qual não há qualquer informação da substituição de um pelo outro, ou informação de aditivo / alteração. Portanto, ante a necessidade de clareza do instrumento contratual para o consumidor, e considerando o regramento jurídico sobre interpretação de contratos e cláusulas contratuais no CDC, a questão é meramente de direito, comportando julgamento antecipado da lide. Intime-se o autor para ciência acerca da documentação juntada em ID. 212561632, ID. 212561633 e ID. 212561634, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para sentença. Nas respectivas razões, afirma o recorrente que a discussão recursa se refere a ação de reparação por danos materiais e morais, onde o autor (agravado) alega ter sido lesado ao adquirir um veículo Ford Ranger XLT, que posteriormente descobriu ter histórico de sinistro e leilão de média monta. Segundo o autor, após a compra e o início do processo para contratação de seguro, foi informado sobre o histórico do veículo, fato que, segundo ele, não lhe fora previamente revelado. A parte vendedora (agravante) contesta essas alegações, apresentando extensa documentação que, segundo sua versão, comprova o conhecimento prévio do autor sobre a condição do veículo. Esse material inclui o contrato de compra e venda assinado, check-list de entrega, notas promissórias e registros de comunicação, nos quais consta expressamente a situação do veículo. De acordo com o agravante, o preço de venda abaixo da tabela e cláusulas contratuais específicas reforçam a transparência sobre a origem e as condições do bem. O autor, entretanto, baseia sua ação em um contrato alternativo, não assinado, que, segundo ele, demonstraria a ausência de aviso prévio sobre o sinistro. A contestação do agravante argumenta que esse documento é inválido, uma vez que os registros financeiros e demais provas se alinham ao contrato autenticado. A decisão inicial desconsiderou a maior parte das provas apresentadas pelo agravante e negou o pedido de perícia grafotécnica, o que, na visão deste, compromete a plena análise dos fatos. Assim, o agravante busca reverter a decisão com base na validade dos documentos e no cumprimento integral das condições do contrato firmado entre as partes. Quanto ao pleito liminar, sustenta que o processo se encontra “em fase final (concluso para sentença) e a prova requerida pela agravante (perícia grafotécnica) vai ser indispensável para o julgamento límpido, e desprovido de nulidades em virtude de cerceamento de defesa”. Salienta, ademais, que poderá ser prejudicada, “posto que a perícia no contrato de compra e venda é elemento indispensável à verificação da existência e validade do negócio jurídico, não havendo nos autos quaisquer indicio capaz de motivar a inversão concedida pela decisão ora hostilizada”. Destaca a existência de “probabilidade de provimento do presente recurso, já que há precedente deste Egrégio TJDT, calcado no entendimento do STJ, no sentido de reconhecer a existência de cerceamento do direito de produção de prova pelas partes, sobretudo ante a necessidade de reabertura da fase instrutória, para a complementação da perícia grafotécnica outrora requerida e negada”. Desse modo, postula: 1) Seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, para que a decisão não produza efeitos, suspendendo o processo até o deslinde e análise deste Recurso, o qual busca o complemento das provas, deferindo (perícia grafotécinica sobre o contrato assinado entre as partes) para melhor entendimento na instância inferior; 2) que seja dado PROVIMENTO INTEGRAL no mérito ao presente agravo, para reformar a decisão impugnada, determinando ao final que seja determinada a realização de perícia grafotécnica voltada a corroborar a autenticidade ou a falsidade da assinatura da Agravada no contrato de compra e venda, check list de recebimento do carro e nota promissória assinada na mesma data, nos moldes do argumentado. O preparo recursal está demonstrado pelos documentos de ID 66042135. Este é o relatório. Decido. Consoante dispõe o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, para a concessão do efeito suspensivo é imprescindível a presença concomitante dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. De igual modo, o art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma legal, confere ao relator a possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Os doutrinadores da matéria chamam atenção para o fato de que a cognição em sede de agravo de instrumento é não exauriente, sendo, portanto, sumária e superficial. Assim, nesta análise preliminar, deve-se verificar a existência de elementos suficientes que, ainda que de forma não exauriente, evidenciem a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Neste contexto, passa-se a analisar detidamente a presença dos requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Inicialmente, destaca-se que a probabilidade do direito invocado pelo agravante deve ser evidenciada por meio de elementos que demonstrem, de forma clara e objetiva, a plausibilidade das razões recursais, indicando que o recurso tem fundadas chances de êxito. Ademais, o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, deve estar inequivocamente demonstrado, de modo que a não concessão da tutela de urgência possa resultar em prejuízos irreversíveis ou de difícil reparação ao agravante. Por fim, cabe salientar que, conforme o art. 300, § 3o, do CPC, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, o que impõe ao julgador uma cautelosa análise do contexto fático e probatório apresentado. Diante disso, cumpre verificar, ainda que de forma sumária e superficial, se os elementos constantes nos autos são suficientes para evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo, a fim de decidir pela concessão ou não do efeito suspensivo pleiteado. Pois bem, malgrado o esforço argumentativo empreendido pelo recorrente, não se vislumbra presente a probabilidade do direito alegado. Com efeito, conforme ressaltado na decisão recorrida, “existem dois contratos nos autos (sendo que o de ID. 191283203 somente faz referências a débitos da RANGER "que será pago por fora!" - sic), ambos com a mesma datam e mesmo teor, como se fossem ambos originais, no qual não há qualquer informação da substituição de um pelo outro, ou informação de aditivo / alteração”. Diante de tais aspectos, pode-se afirmar, em sede de cognição sumária, que é irrelevante, para os fins almejados, a realização de perícia grafotécnica. Resta comprometido, portanto, o requisito referente ao fumus boni iuris, o que, por certo, inviabiliza a pretensão liminar voltada para a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Do exposto, INDEFIRO o pedido LIMINAR formulado nos autos. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente resposta ao presente agravo. Comunique-se o juízo a quo acerca da presente decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator